Tribunal: TJSP
Processo: 1019105-40.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte autora. Telefonia. Contratação de serviço. Rescisão contratual antecipada por falha na prestação dos serviços. Multa contratual indevida. Negativação do contratante. Comprovação realizada por documentos extraídos do Serasa e acostados na inicial.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte autora. Telefonia. Contratação de serviço. Rescisão contratual antecipada por falha na prestação dos serviços. Multa contratual indevida. Negativação do contratante. Comprovação realizada por documentos extraídos do Serasa e acostados na inicial. Tutela de urgência para exclusão dos apontamentos. Ofício do Serasa informando o cumprimento da ordem judicial e discriminando as anotações excluídas. Negativação do nome da parte autora devidamente comprovada. Dano moral. Necessidade de ajuizamento de ação judicial para ver declarada a inexistência dos débitos e excluídos as anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral configurado que desborda do mero aborrecimento cotidiano. "Quantum" arbitrado em R$5.000,00. Valor que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso concreto a reparar o dano sofrido evitando o enriquecimento ilícito. Sentença reformada em parte. Recurso provido.